Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-55.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802538-55.2022.8.14.0010

APELANTE: ISRAEL MARQUES MIRANDA, GUILHERME LIMA FRANÇA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL- APELAÇÕES CRIMINAIS – RAZÕES DISTINTAS -

SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO– ART. 157,§2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL – PONTO DE INSURGÊNCIA EM COMUM DOS RECURSOS-

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – CONFIGURAÇÃO DE ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ART. 65, III, “D” DO CP - NÃO APLICAÇÃO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA -SUPOSTA VIOLAÇÃO -

SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO PACIFICADO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE AFASTADA – APELAÇÃO DE ISRAEL MARQUES MIRANDA – CRIME DE FURTO – ART. 155, CAPUT DO CP- ARREPENDIMENTO EFICAZ – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – INCIDÊNCIA NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA.

1) Não obstante os recursos tenham sido interpostos através de razões distintas, ostentam possuem como ponto comum a irresignação em relação a não incidência da confissão espontânea dos réus na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos em que impõe o art. 65, III, “d”, do Código Penal. Sem prejuízo da bagagem argumentativa dos apelantes, a aplicação da pena-base no mínimo legal impede que seja atenuada a pena, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema nº 158 em Repercussão Geral no STF.

3)
Apelação de Israel Marques Miranda
. Alega o recorrente que na condenação pelo crime de furto, o julgador inadvertidamente considerou o arrependimento eficaz (art. 16 do CP) na 2ª fase da dosimetria, quando deveria ter feito incidir na 3ª (terceira) fase do cálculo dosimétrico. Através da dosimetria aplicada pelo julgador vê-se que de fato incorreu em equívoco, vez que o arrependimento eficaz constitui causa de diminuição de pena, a ser considerado na 3ª (terceira) fase dos cálculos dosimétricos. Ajuste que se impõe.

4)
Apelação Criminal de Guilherme Lima França conhecido e desprovido
, mantida a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão fixada na sentença recorrida.
Apelo criminal de Israel Marques Miranda conhecido e parcialmente provido
, reduzindo a pena final imposta na sentença em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, conforme consta do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da
3ª Turma de Direito Pena
l deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os
dias 02 de dezembro de 2024 e 09 de dezembro de 2024
,
à unanimidade,
em
CONHECER do Recurso de Apelação Criminal interposto por Guilherme Lima França, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO
. E, quanto a
Apelação Criminal interposta por Israel Marques Miranda, conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações Criminais
interpostas por meio de razões distintas pelos réus
ISRAEL MARQUES MIRANDA e GUILHERME LIMA FRANÇA,
em desfavor da condenatória proferida pelo Juízo da Vara Cumulativa da Comarca de São João da Boa Vista/PA, que julgou

procedente a denúncia,

condenando o primeiro por incurso no crime do art 155, caput do Código Penal, e ambos pela prática delitiva no art. 157, §2º, II e VII do CP, impondo-lhes as penas definitivas de 07 (sete)

anos e 06 (seis) anos de reclusão,

respectivamente, conforme
Num. 9755930 - Pág. 1/9.

O apelante
Israel Marques Miranda
apresentou as razões recursais no
ID Num. 14699374 - Pág. 2/12).
Quanto

a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 257, §2º, II e VII do CP) refuta a não aplicação da atenuante da confissão, em razão da Súmula 231/STJ. Em relação a pena imposta pelo crime de furto (art. 255, caput, CP)
,
destaca que a atenuante do arrependimento eficaz (art. 16 do CP) foi aplicada equivocadamente na 2ª fase da dosimetria.

Requer, ao final, seja ao apelante garantido a aplicação da atenuante da confissão na 2ª fase da condenação atinente a condenação pelo crime de roubo, com redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, e subsidiariamente, e subsidiariamente, seja considerada na fixação do regime de cumprimento de pena. E, no que tange a condenação pelo crime de furto, seja corretamente aplicada a causa de diminuição de pena, na 3ª fase da dosimetria da pena, em sua fração máxima de 2/3. Busca, ainda, o prequestionamento da matéria suscitada no recurso.

O acusado
Guilherme Lima França
insurgiu-se da sentença por meio das razões recursais de
Num. 18878469 - Pág. 2/5.
Defende que a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, é inconstitucional e ilegal, ressaltando que o Código Penal, no art. 65, III, “d”, prevê que a confissão do réu atenuará a pena e que a Súmula 231, e ao impedir a redução da pena abaixo do mínimo legal, desconsidera a confissão do réu como atenuante, obstando a individualização da penalidade de acordo com as circunstâncias do caso, em violação ao princípio da individualização da pena e o princípio da reserva legal.

Requer, assim, que se reconsidere a Súmula nº 231/STJ, e considera a confissão, com a redução da pena do recorrente. Pugna, ainda, o prequestionamento de todas as matérias de direito levantadas, para que o Tribunal possa se manifestar sobre elas.

Apresentadas
contrarrazões
ao recurso pelo Ministério Público, que opinou em relação ao recurso interposto por
Israel Marques Miranda,
pelo seu conhecimento e parcial provimento, tão somente para inserir a aplicação do instituto do arrependimento posterior no crime de furto na terceira fase da dosimetria da pena e não na segunda fase (
Núm. 14699379 - Pág. 1/5).
Em relação ao recurso do apelante
Guilherme Lima França,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento
(Núm. 19274379 - Pág. 1/4),

Instada

a manifestar-se, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio de parecer da lavra do
Procurador Francisco Barbosa de Oliveira
, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto por ISRAEL MARQUES MIRANDA, para que a causa de diminuição prevista no art. 16 do CP seja analisada na terceira fase da dosimetria da pena, mantendo inalterada o restante da sentença, e pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto por GUILHERME LIMA FRANÇA, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos, conforme
Num. 19583722 - Pág. 1/5.

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Os recurso sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia que no
dia 08/10/2022,
por volta das 09h, no estabelecimento comercial chamado “Mahogany”, os denunciados
GUILHERME LIMA FRANCA e ISRAEL MARQUES MIRANDA
, de forma livre e consciente, e em unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência empregada com o uso de arma branca, subtraíram para si aparelhos celulares e valores pertencentes às vítimas que estavam no referido estabelecimento comercial.

Acrescenta, ainda, que no
dia 10/10/2022
, o acusado
ISRAEL MARQUES MIRANDA,
de forma livre e consciente, subtraiu para si, uma botija de gás, pertencente a vítima Manoel Moraes Santos.

A sentença condenou
ISRAEL MARQUES MIRANDA e GUILHERME LIMA FRANÇA
por incursos no crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal, e o primeiro pela prática delitiva tipificada no art. 155, caput do CP, impondo-lhes as penas definitivas de 07 (sete) anos de reclusão e 06 (seis) anos de reclusão, respectivamente. (
Num. 9755930 - Pág. 1/9)

Os recorrentes
Israel Marques Miranda
e
Guilherme Lima França
apresentaram razões recursais próprias e distintas. Todavia, há nelas em comum o inconformismo em relação ao reconhecimento e não aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, com supedâneo na Súmula 231/STJ.

Desse modo, passa-se a analisar em conjunto as apelações criminais interpostas no que tange a não aplicação da confissão espontânea, ressaltando que é o único ponto de insurgência do recorrente
Guilherme Lima França
em relação a sentença recorrida.

Ao realizar a dosimetria da pena dos recorrentes, manifestou-se o julgador primevo pela existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) em favor dos recorrentes. Todavia, deixou de aplicá-la integralmente na individualização da pena do apelante Israel, e não a considerou na dosimetria da pena do apelante Guilherme, e o fez em razão da imposição da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Não obstante os argumentos trazidos pelos recorrentes, é pacificado que o disposto na referida súmula não viola o princípio da isonomia, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Dessa forma, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu ou outra atenuante genérica, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante. Contudo, no objetivo de sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante. Ressalta-se que os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC. Vejamos as teses fixadas:

STF, Repercussão Geral:

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada:
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Deve-se destacar ainda que a Sexta Turma aprovou proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, que 18/09/2024, por maioria de votos fixou entendimento de que não é possível reduzir a pena dos réus abaixo do mínimo legal, nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.) –
grifamos.

Assim, considerando que os apelantes não trouxeram novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15, que assim preleciona:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...)

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Portanto, segue inalterado o entendimento exposto na sentença quanto a impossibilidade de fixar a pena provisória abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

Sendo assim,
deve ser improvido o recurso de apelação interposto pelo recorrente Guilherme Lima França
.

Quanto ao recurso interposto pelo acusado Israel Marques Miranda
, o outro ponto debatido nas razões recursais apresentadas se refere a dosimetria da pena aplicada pelo crime de furto (art. 255, caput, CP). Afirma o recorrente que o julgador inadvertidamente aplicou a atenuante do arrependimento eficaz (art. 16 do CP) na 2ª fase da dosimetria, quando deveria ter feito na 3ª (terceira) fase do cálculo dosimétrico.

De pronto, vê-se que nesse assunto, o inconformismo do recorrente deve ser acatado, uma vez que o arrependimento eficaz previsto no art. 16 do Código Penal, ao ser reconhecido pelo julgador, como no presente caso, incide na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO EFICAZ. DESCABIMENTO. DELITO CONSUMADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. CRITÉRIOS DE VOLUNTARIEDADE E CELERIDADE. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. OFICIAR. 1. Tratando-se de delito consumado, inexiste respaldo para o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz, que pressupõe a não consumação delitiva por ato voluntário do agente. 2.
Preenchidos os requisitos legais dispostos no artigo 16 do Código Penal, isto é, reparação integral dos danos causados, antes do recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente, deve ser reconhecida a minorante do arrependimento posterior.
3. São critérios de redução da pena pela incidência do arrependimento posterior a celeridade e a voluntariedade, de forma que, constatado pelas circunstâncias a existência de certa motivação para o ato, a fração intermediária se revela a mais adequada. 4. Oficiar. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0106181-47.2022.8.13.0024, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 24/01/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2024).

Apelação – Recurso da defesa – Uso de documento público falso – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Tese de atipicidade da conduta decorrente de crime impossível por absoluta impropriedade do meio – Afastamento – Falso grosseiro não configurado – Pleitos de reconhecimento do arrependimento eficaz ou posterior – Não acolhimento – Crime de natureza formal que se consuma independentemente de efetivo prejuízo à fé pública – Causa de diminuição de pena somente aplicável aos crimes patrimoniais ou que possuam efeitos patrimoniais – Penas e regime prisional adequadamente fixados – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500602-48.2019.8.26.0616 Itaquaquecetuba, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 04/03/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/03/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Comprovado que o apelante cometeu o crime de estelionato ao obter vantagem ilícita, induzindo a vítima em erro mediante promessa fraudulenta de intermediar a compra de um imóvel, o que não ocorreu. A conduta configurou-se dolosa, evidenciada pela falta de qualquer ação concreta para a realização do negócio prometido e pela cessação de contatos com a vítima após o pagamento. 2.O pedido de desclassificação do crime de estelionato para a contravenção penal de exercício ilegal de profissão foi corretamente rejeitado, eis que a conduta do apelante foi além de uma mera irregularidade administrativa, configurando um delito de maior gravidade, com o emprego de fraude para obtenção de vantagem ilícita, o que afasta a aplicação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
3.O instituto do arrependimento posterior previsto no art. 16 do Código Penal foi afastado, pois a reparação do dano não foi integral e a vítima negou ter recebido qualquer valor restituído. A aplicação desta causa de diminuição de pena exige a reparação total e voluntária do dano antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu no caso concreto
. 4. A isenção da multa foi rejeitada, uma vez que a multa foi fixada de acordo com as condições financeiras do réu, sendo obrigatória sua aplicação. A reparação de danos não foi fixada na sentença devido à falta de elementos suficientes para a quantificação exata do prejuízo. 5.Apelo desprovido. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00018954920188171090, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 06/09/2024, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo 2ª CCRIM) – grifamos.

Imperioso o ajuste nos cálculos dosimétricos da pena imposta ao recorrente Israel pela conduta ilícita descrita no art. 155, caput do CP, para conduzir a incidência do arrependimento eficaz, causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP, à última fase da dosimetria.

Ponderadas as razões recursais apresentadas pelos recorrentes, passe-se à reanálise dos cálculos dosimétricos das penas à eles impostas na sentença condenatória ora recorrida.

Em relação ao acusado Guilherme Lima França,
condenado por incurso no crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do CP,

foram consideradas neutras as circunstâncias judiciais, e a pena-base adequadamente fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, não foram evidenciadas agravantes, e por imposição do enunciado da Súmula 231/STJ, deixou-se de ser aplicada a atenuante de confissão espontânea do art. 65, III, “d” do CP.

Assim, na 3ª (terceira) fase, diante existência de duas causas de aumento de pena, a de concurso de agentes e de utilização de arma branca, previstas no art. 157, §2º, II e VII do CP, respectivamente, majorada a pena provisória na fração da 1/2 (metade), importando na
pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão
, o que se mantém.

Segue como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, b do CP.

Incabíveis a substituição da pena, bem como suspensão da pena, em razão do preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 44 e 77 do CP.

Quanto a dosimetria da pena imposta ao acusado
ISRAEL MARQUES MIRANDA, na condenação pela autoria do crime descrito no art. 157, §2º, II e VII do CP
, na 1ª (primeira) fase, impõe-se o decote da circunstância judicial atinente aos antecedentes, uma vez que a certidão acostada no Num. 14699226 - Pág. 1/2 não contempla sentença penal transitado em julgado em desfavor do apelante. Considerando que os demais vetores foram considerados neutros, fixa-se a pena-base a mínima prevista para o tipo penal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na 2ª (segunda) fase, configurada a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP, cuja aplicação é vedada pela estrita observância da Súmula nº 231/STJ, conforme exposto no presente voto, pelo que se mantem a pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão. Na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena, configuradas as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II e VII do CP,

permanece a majoração da pena na fração de 1/2 (metade),
perfazendo a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão.

No que se refere a condenação pelo
crime previsto no art. 155, caput do CP
, foi devidamente ponderada a idade da vítima, maior de 60 (sessenta) anos para considerar desfavorável ao acusado o vetor atinente as circunstâncias do crime, razão pela qual

mantém-se a pena-base a fixada na sentença, a de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Na segunda fase, configurada a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, “d” do CP, que culmina na pena provisória de 01 (um) ano de reclusão, em observância a Súmula 231/STJ.

Na 3ª (terceira) fase, incide a causa de
diminuição de pena do arrependimento
eficaz, previsto no art. 16, na fração mínima, eis que o botijão de gás não foi diretamente devolvido à vítima, foi deixado perto da casa do filho desta, e posteriormente, tendo o acusado declinado o lugar em que o objeto estava, foi entregue ao dono (ID 14699343). Reduzida a pena na fração de 1/3 (um terço), culmina a pena definitiva de 09 (nove) meses de reclusão.

Configurado o concurso material de crimes, a teor do art. 69 do CP, a pena final do apelante
Israel Marques Miranda é de 06 (seis) anos e 09 (nove) anos de reclusão,
com regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, “b” do CP.

Impossível a substituição da pena, bem como a concessão do sursis, em observância aos art. 44 e 77 do CP.

Seguem inalterados os demais pontos da sentença não combatidos pelos recorrentes

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação criminal interposto por Guilherme de Lima França, porém, desprovejo-o
, mantendo a pena final de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime o semiaberto, conforme fixado na sentença recorrida. E,
conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Israel Marques Miranda,
para reduzir a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2024